Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Regularmente intimado, o agravante informa que foi prolatada sentença no processo originário, transitada em julgado (ID 48737177), o que implica na perda superveniente do objeto do presente recurso. Pelo exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. P. I. Brasília/DF, 07 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator